Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. O contrato firmado entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. O contrato firmado entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, não havendo que se falar em qualquer irregularidade inerente a esta matéria (cláusula 3 – fl. 44, e cláusula 2 - fl. 50). – SÚMULA 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. Não merece conhecimento a matéria relacionada à inconstitucionalidade e ilegalidade da Medida Provisória no 1.963-17, reeditada sob o no 2.170-36/2001, já que tal questão não possui correlação com o caso em concreto, uma vez que a hipótese de incidência do regramento quanto à capitalização de juros diz respeito à Lei no 10.931/04, por se tratar de cédulas de crédito bancário. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE. A Súmula 596, do Colendo Supremo Tribunal Federal, não trouxe qualquer limitação "...às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional", assim, o Apelado podia cobrar juros acima de 12% ao ano. SÚMULA VINCULANTE No 7, DO STF. Ademais, não restou provada a abusividade na cobrança dos juros (2,90% a.m./40,92% a.a. – fl. 44). Súmula 382, do STJ e REsp 1061530/RS. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088720
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000782-23.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PAES E
DOCES INOOCOP EIRELI e LEONARDO VIEIRA FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000782-23.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 28161
APEL.No: 1000782-23.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (13a VC DO F REG DE SANTO AMARO)
APTE. : PÃES E DOCES INOOCOP EIRELI E OUTRO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO S.A.
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de
crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por
expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo
com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. O contrato firmado
entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da taxa de juros mensal, não havendo que se falar em qualquer
irregularidade inerente a esta matéria (cláusula 3 fl. 44, e
cláusula 2 - fl. 50). SÚMULA 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. Não merece conhecimento a
matéria relacionada à inconstitucionalidade e ilegalidade da
Medida Provisória no 1.963-17, reeditada sob o no 2.170-36/2001,
já que tal questão não possui correlação com o caso em concreto,
uma vez que a hipótese de incidência do regramento quanto à
capitalização de juros diz respeito à Lei no 10.931/04, por se tratar
de cédulas de crédito bancário.
RECURSO IMPROVIDO
NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS

IMPOSSIBILIDADE. A Súmula 596, do Colendo Supremo
Tribunal Federal, não trouxe qualquer limitação “...às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro
nacional”, assim, o Apelado podia cobrar juros acima de 12% ao
ano. SÚMULA VINCULANTE No 7, DO STF. Ademais, não
restou provada a abusividade na cobrança dos juros (2,90%
a.m./40,92% a.a.
fl. 44). Súmula 382, do STJ e REsp
1061530/RS. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PÃES E
DOCES INOOCOP EIRELI e LEONARDO VIEIRA FRANCO, nos autos da “AÇÃO
MONITÓRIA”, que lhes move BANCO BRADESCO S.A, cujos pedidos iniciais
foram julgados procedentes, para constituir o título executivo judicial, nos moldes
da sentença de fls. 198/201, da Juíza FERNANDA SOARES FIALDINI, da qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000782-23.2019.8.26.0002 -Voto no
3
relatório se adota.
Os Apelantes alegam, em síntese: a) impossibilidade de
cobrança de juros sobre juros capitalizados mensalmente; b)
inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001; c) que a taxa de juros cobrada é
abusiva (fls. 203/2011).
O recurso não foi preparado, uma vez que os Apelantes são
beneficiários da gratuidade processual (fls. 191 e 193/197).
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 214/230).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a r.
sentença não merece reforma.
O caso sub judice há que ser analisado levando-se em
conta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por se
enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor (Apelantes) e prestador de
serviço (Apelado) previstos nos art. 2o e 3o daquele Codex.
Até porque “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.” (Súmula no 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Razão não assiste aos Apelantes em relação a alegação de
impossibilidade de cobrança de juros sobre juros capitalizados mensalmente.
Isto porque, a capitalização mensal de juros em sede de
cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa
previsão legal, desde que estipulada em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o,
inc. I, da Lei no 10.931/04, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000782-23.2019.8.26.0002 -Voto no
4
“Art. 28. (...)
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.” (Grifei)
Como se vê, na esteira da Súmula no 93, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a lei que instituiu a figura da cédula de crédito
bancário, acabou por estipular o mesmo critério das cédulas de crédito rural,
comercial e industrial, dirimindo qualquer controvérsia acerca da forma, incidência
e periodicidade para permissão da capitalização de juros, sendo, portanto tal
prática permitida legalmente.
Nestes termos é o entendimento mais abalizado do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE. DEVEDOR
QUE ASSINOU O CONTRATO APENAS COMO DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
RENOVAÇÕES
AUTOMÁTICAS.
VALIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. 1.- "Responde
pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem,
além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a
posição de devedor solidário no referido contrato." (REsp
107245/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ
16/09/2002 p. 187). 2.- A capitalização dos juros é admissível
quando pactuada e desde que haja legislação específica que a
autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade
mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial
(Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69) (Súmula 93/STJ),
cédula de crédito bancário (Lei n. 10.931/04), bem como nas
demais operações realizadas pelas instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas
a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
3.- Agravo Regimental improvido. (STJ; AgRg nos EDcl no REsp
1405899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013) (Grifei)
O contrato firmado entre as partes prevê a cobrança da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000782-23.2019.8.26.0002 -Voto no
5
de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (cláusula 3 fl.
44), além da previsão expressa da capitalização de juros na cláusula 2 (fl. 50),
não havendo que se falar em qualquer irregularidade inerente a esta matéria
SÚMULA 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Como se observa, tratando-se de cédula de crédito
bancário, a capitalização mensal de juros é permitida, motivo pelo qual sua
incidência deve permanecer, já que expressamente contratada, não havendo que
se falar em qualquer outra irregularidade inerente a esta matéria.
No mesmo sentido destaco: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp
116.564/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 11/03/2014, DJe 25/03/2014.
A matéria relacionada à ilegalidade da Medida Provisória no
1.963-17, reeditada sob o no 2.170-36/2001, não merece acolhimento já que tal
questão não possui correlação com o caso em concreto, uma vez que a hipótese
de incidência do regramento quanto à capitalização de juros diz respeito à Lei no
10.931/04, por se tratar de cédulas de crédito bancário.
O recurso também não merece acolhimento com relação à
limitação da taxa de juros.
Neste diapasão, há que se ressaltar que é pacífico o
entendimento de que o revogado § 3o, do art. 192, da Constituição Federal,
que previa a limitação de juros em 12% ao ano tinha eficácia limitada,
dependendo de lei complementar que o regulamentasse.
A matéria, aliás, foi sumulada pelo Supremo Tribunal
Federal, nos seguintes termos: “A norma do §3.o do art. 192 da Constituição, revogada
pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula 648).
Ainda, e para encerrar a discussão acerca desta questão, a
Corte Suprema, mediante a Súmula Vinculante no 7, tornou seu posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000782-23.2019.8.26.0002 -Voto no
6
definitivo nos seguintes moldes: “A NORMA DO § 3o DO ARTIGO 192 DA
CONSTITUIÇÃO, REVOGADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 40/2003, QUE LIMITAVA
A TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO, TINHA SUA APLICAÇÃO CONDICIONADA À
EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR.” (Grifei)
De outro lado, também é pacífico o entendimento de que
a taxa de juros cobrada por instituições financeiras não está sujeita ao
limite de 12% ao ano previsto na Lei da Usura, nos termos da Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal.
E, embora esta súmula não vincule as decisões posteriores
a sua edição, este é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de
Justiça, como se pode observar, dentre outros, dos seguintes julgados: AgRg no
REsp 1332591/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015; AgRg no AREsp 554.817/RS, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe
27/03/2015; AgRg no REsp 1428230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015.
Como se vê, a menos que tivesse restado provada a
abusividade (o que não ocorreu), o Apelado podia cobrar juros acima de 12% ao
ano.
Até porque, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12 % ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça). Vale reforçar: somente nos casos em que houver a
comprovação do abuso
o que não ocorre nos autos
é possível a
limitação à taxa de mercado.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no REsp 1382280/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 09/02/2015; AgRg no AREsp 504.021/RS,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe
09/06/2014; AgRg no AREsp 358.436/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000782-23.2019.8.26.0002 -Voto no
7
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013; AgRg no
REsp 954.853/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010.
Assim, não há que se falar na cobrança abusiva dos juros
remuneratórios no caso em concreto.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça “(...) por ocasião do
julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros
remuneratórios: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário
as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do
julgamento em concreto (...)” (STJ; AgRg no REsp 1425014/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014)
(Grifei)
Como se vê, o Apelado podia cobrar juros acima de 12% ao
ano, sendo certo que não restou provada a abusividade na cobrança dos juros
(2,90% a.m./40,92% a.a. fl. 44).
Assim, de rigor a manutenção da sentença, tal como
lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais em
1%, fixando o valor devido pelos Apelantes ao Apelado em 11%, sobre o valor
atualizado da dívida.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator